Tribunal: TJSP
Processo: 1007669-89.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Remoção de Lixo – Pretensão da embargante em ver declarada a isenção tributária incidente sobre seu imóvel relacionado nesta ação – Descabimento - A SABESP é sociedade de economia mista – Natureza da contraprestação paga pelos usuários de tarifa – Inteligência do artigo 150, § 3o da CF – ISENÇÃO - Contrato de concessão – Somente a lei

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Remoção de Lixo – Pretensão da embargante em ver declarada a isenção tributária incidente sobre seu imóvel relacionado nesta ação – Descabimento - A SABESP é sociedade de economia mista – Natureza da contraprestação paga pelos usuários de tarifa – Inteligência do artigo 150, § 3o da CF – ISENÇÃO - Contrato de concessão – Somente a lei tem o condão de autorizar a concessão de isenção – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063573
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007669-89.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS, é apelado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007669-89.2019.8.26.0562 (CL)2
Apelação n. 1007669-89.2019.8.26.0562.
Apelante: Prefeitura Municipal de Santos.
Apelado: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP.
Voto n. 30.829.
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU e
Taxa de Remoção de Lixo Pretensão da embargante em ver
declarada a isenção tributária incidente sobre seu imóvel
relacionado nesta ação Descabimento - A SABESP é sociedade
de economia mista Natureza da contraprestação paga pelos
usuários de tarifa Inteligência do artigo 150, § 3o da CF
ISENÇÃO - Contrato de concessão Somente a lei tem o condão
de autorizar a concessão de isenção Sentença reformada
Recurso provido.
Vistos.
COMPANHIA
DE
SANEAMENTO
BÁSICO
DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, nos autos da ação de execução fiscal (proc. no
1007669-89.2019.8.26.0562, da E. 3a Vara da Comarca de Santos), que lhe move a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, apresenta embargos à execução, visando,
em síntese, a inexigibilidade do débito de Imposto Territorial Urbano e Taxa de Remoção
de Lixo (exercício de 2017), haja vista ter firmado Contrato de Prestação de Serviços
Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário com a Municipalidade, no
qual está prevista a isenção do IPTU. Ao término, requer sejam julgados procedentes os
presentes embargos, para o fim de extinguir-se a execução fiscal em curso.
Registre-se que foi proferida a r. sentença de fls. 109/110, que
extinguiu a presente execução sem o julgamento do mérito, reconhecendo-se a isenção
pretendida.
A Municipalidade, então, apresentou o seu recurso de
apelação (fls. 115/121). Resumidamente, alega que a excipiente não tem direito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007669-89.2019.8.26.0562 (CL)3
imunidade e nem a isenção tributária prevista em contrato de concessão. Ao término,
pugna pelo provimento do presente recurso, determinando-se o prosseguimento da
execução fiscal.
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regularmente processado,
com a apresentação das contrarrazões (fls. 124/131).
Subiram os autos a esta Corte.
É o relatório.
Malgrado o posicionamento da ínclita magistrada a quo,
entende-se que o presente recurso reúne condições de prosperar.
Senão, vejamos.
Dispõe o art. 150, VI, alínea “a” e § 3o, da CF, in verbis:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
“(...)
“VI - instituir impostos sobre:
“a) patrimônio, renda e serviços, uns dos outros;
“§ 3o - As vedações do inciso VI, 'a', e do parágrafo anterior
não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com a exploração de
atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou
em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem
exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem
imóvel" (grifamos).
A denominada imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI,
alínea “a”, da CF decorre da isonomia dos entes constitucionais, sustentada pela estrutura
federativa do Estado brasileiro e pela autonomia dos Municípios, sendo esta a regra geral.
O legislador constituinte, no § 3o do mesmo artigo, restringiu
essa regra, excluindo a imunidade recíproca quando houver contraprestação ou pagamento
de preços ou tarifas pelos usuários.
Ou seja; a imunidade recíproca não beneficia o patrimônio,
renda ou serviços das empresas públicas, das sociedades de economia mista e de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007669-89.2019.8.26.0562 (CL)4
subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens e
de prestação de serviços, porque elas não podem gozar de qualquer privilégio fiscal (art.
173, §§ 1o e 2o), nem as concessionárias de serviço público, porque são elas as que se
subsumem no conteúdo da norma do § 3o do art. 150, pois é “por meio daquelas que o
Estado explora diretamente atividade econômica, de modo que seu patrimônio, renda e
serviços, embora sejam de pertinência estatal, é que são relacionados com a exploração
de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados,
ou têm contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário” (José Afonso da
Silva, Comentário Contextual à Constituição, 6a ed., 2009, p. 657).
Assim, sendo a Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo SABESP, ora apelante, uma sociedade de economia mista, concessionária
de serviço público, cujo serviço consiste na prestação de saneamento básico, bem como
ponderando-se que a mesma é remunerada através do pagamento de tarifas pelos usuários
do serviço, não há como se atribuir a ela o benefício da imunidade recíproca.
Neste sentido, aliás, leciona Celso Antônio Bandeira de
Mello:
"As empresas estatais, conquanto prestadoras de serviços
públicos, quando haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário do
serviço não se beneficiam da imunidade prevista no art. 150, VI , a, da Constituição
Federal - onde se proíbe que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios instituam
impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. É que o § 3o do mesmo
artigo é explícito em excluir, em tais casos, a incidência da referida imunidade. Ora, como
ditas empresas operam mediante as referidas contraprestações, salvo em hipóteses
incomuns nas quais inexistam, ficarão ao largo do aludido dispositivo protetor” (Curso de
Direito Administrativo, 25a ed., 2008, p. 217/218).
Também a jurisprudência tem assentado:
“APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL
IPTU, exercícios de 2005 a 2007 e Taxa de Lixo, exercícios de 2005 e 2006 - Município de
Caraguatatuba SABESP, sociedade de economia mista Pretendido reconhecimento da
imunidade Impossibilidade, eis que as empresas de economia mista não gozam dos
privilégios fiscais não extensivos ao setor privado
Alegada nulidade da CDA

Inocorrência, pois constantes todos os requisitos exigidos pela legislação - RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007669-89.2019.8.26.0562 (CL)5
PROVIDO” (Apelação no 3001213-49.2013.8.26.0126, 15a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Rodrigues de Aguiar, j. 03.05.2016).
“APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal - IPTU SABESP
- Sociedade de Economia Mista - Imunidade e Isenção - Situação não configurada -
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença mantida por seus próprios
fundamentos - Recurso não provido” (Apelação no 1003907-93.2014.8.26.0577, 14a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Cláudio Marques, j. 09.04.2015).
“TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. CF, ARTIGO
150, VI. (....). A CORSAN é sociedade de economia mista, com personalidade jurídica de
direito privado, que presta serviço público mediante concessão na forma do artigo 175 da
Carta Política, cobrando tarifa diretamente do usuário, o que a afasta do benefício da
imunidade recíproca” (AC 96.04.49710-3/RS, 2a Turma do E. Tribunal Regional Federal
da 4a Região, Rel. Juiz Vilson Darós, DJ 29.03.2000, p. 45).
E ainda, neste sentido é o entendimento desta Colenda
Câmara:
“Embargos à Execução Fiscal IPTU Exercício de 2014
"Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo" SABESP - Sociedade de
economia mista não pode gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado -
Inteligência do art. 173, § 2o, Constituição Federal - Não reconhecimento da imunidade
tributária - Inaplicabilidade do art. 150, IV, 'a' e § 2o, da Constituição Federal Sentença
mantida Recurso Improvido” (Apelação no 1001506-42.2015.8.260495, j. Rel. Des.
Burza Neto, 14.04.2016).
Desta forma, com base na doutrina e na jurisprudência acima
colacionadas, esgota-se qualquer possibilidade de aplicar a imunidade recíproca à
SABESP, sociedade de economia mista que, apesar de prestar serviço público, o faz sob o
regime de direito privado!
Não se pode olvidar, outrossim, do disposto no artigo 173, §
2o da Constituição Federal: “as empresas públicas e as sociedades de economia mista não
poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado”.
No mais, também não merece acolhimento a alegação da
SABESP de que gozaria de isenção por força de cláusula prevista no contrato da
cooperação firmado com o ente público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007669-89.2019.8.26.0562 (CL)6
Com efeito, é inegável a existência do contrato de concessão
firmado pela SABESP e a Municipalidade de Santos em 29.09.2015, onde a cláusula 20,
alínea l (fls. 76/77 e versos), autoriza a concessão de isenção de tributos municipais
incidentes nas áreas de instalações operacionais existentes à data da celebração do acordo e
àquelas criadas durante a vigência do mesmo, sem prejuízo de tal isenção alcançar outros
bens municipais necessários à execução dos serviços.
Entretanto, tal assertiva afigura-se inútil, pois o artigo 176 do
Código Tributário Nacional dispõe que "a isenção, ainda quando prevista em contrato, é
sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua
concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração".
Cabível, neste ponto, trazer-se à baila, o ensinamento de
Hugo de Brito Machado:
“A isenção é sempre decorrente de lei. Está incluída na área
denominada reserva legal, sendo a lei, em sentido estrito, o único instrumento hábil para
sua instituição (CTN, art. 97, VI).
“Pode haver, e na prática se tem visto, contrato no qual um
Estado se obriga a conceder isenção. Pode-se dizer até que ele é estranho ao Direito
Tributário. Cria, isto sim, o dever para o Estado contratante de outorgar a isenção, pelo
meio hábil, isto é, por lei" (Curso de Direito Tributário; Malheiros Editores; São Paulo;
1997; 12a ed.; págs. 154/155).
Sobre a matéria, afirma também JOSÉ MAURÍCIO CONTI
que a isenção ocorre “quando determinado fato, inserido no campo de incidência da
tributação estabelecido pela Constituição, não tendo sido excepcionado por norma
constitucional (imunidade), deixa de ser tributado porque a pessoa política competente
(União, Estados, Distrito Federal ou Municípios), por meio de lei ordinária, decide
excepcioná-lo” (Sistema Constitucional Tributário interpretado pelos tribunais; Del Rey :
Belo Horizonte, Oliveira Mendes : São Paulo, 1997, p. 110).
Demonstra-se, portanto, que o contrato celebrado entre a
apelante e a Municipalidade tem o condão de vincular a Administração e obrigá-la, dentro
de determinado lapso temporal, a proceder à edição de lei naquele sentido, instrumento
próprio para a concessão do benefício. Somente este contrato, no entanto, não tem o poder
de outorgar o benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007669-89.2019.8.26.0562 (CL)7
Nesse sentido, aliás, vem se pronunciando o Colendo STJ há
tempos:
“Tributário. Isenção. Imposto sobre operações de câmbio. DL
2.434, de 19.05.1988. Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão de créditos
tributários (CTN, art. 97, VI), não podendo o juiz reconhecer a isenção salvo se estiver
literalmente prevista (CTN, art. 111, I). Recurso especial conhecido e provido” (STJ, 2a T.,
REsp 16052/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, j. 29.11.1995, DJU 18.12.1995, p.
44.541).
Dessa forma, como se pode observar, somente através da
edição de lei em sentido formal será admissível a concessão de isenção para o tributo ora
impugnado.
Sem maiores delongas, portanto, imperiosa é a reforma da r.
sentença, para o fim de determinar-se o regular prosseguimento do feito.

Com isto, nega-se provimento ao recurso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.